Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Concedo à agravante interna a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre as questões suscitadas nas contrarrazões ao agravo interno, sob pena de preclusão. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora